Tribunal: STF
Processo: RHC 236941
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 840.261, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Segundo o regramento do art. 83 do Código Penal – CP e a jurisprudência desta Corte, as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. Inteligência da Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. 



    3. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias, quanto ao mérito subjetivo do paciente, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que Juízo da execução concedeu ao paciente o benefício do livramento condicional. 



    Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo em execução, o qual foi provido pelo Tribunal de origem, conforme seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ARTIGO 112, §2º, DA LEP. ANÁLISE DO HISTÓRICO CARCERÁRIO, PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. POSSIBILIDADE, DIANTE DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. EXAME DA TOTALIDADE DA EXECUÇÃO DA PENA PARA AFERIÇÃO DO BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. TESE FIXADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ, NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO Nº 1161. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS, POR PARTE DO APENADO. 



    A redação do artigo 112 da LEP não prevê a análise do histórico de execução da pena como requisito para a concessão da progressão de regime, nem para livramento condicional, mas também não a suprime objetivamente. Portanto, numa interpretação sistemática do ordenamento processual vigente, pode, o juiz, se valer das provas contidas nos autos, inclusive do histórico carcerário do apenado, para averiguar as suas condições pessoais e o mérito para a progressão do regime carcerário ou livramento condicional, formando sua convicção, na forma dos artigos 155 e 182 do Código de Processo Penal. Tal entendimento veio reafirmado no julgamento, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, do Tema Repetitivo nº 1161, firmando a tese de que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. Na espécie, as condições subjetivas do agravado são desfavoráveis ao livramento condicional. É o que se denota de seu histórico prisional, que revela o cometimento de falta grave, por fuga, justamente quando cumpria pena em regime mais brando, não podendo o juiz se furtar em analisá-lo apenas por entender que, pela nova legislação, bastaria o atestado de bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor da casa prisional. É imprescindível, então, que seja submetido a um maior período de observação, antes de sua colocação em liberdade condicional. Decisão que deferiu o livramento condicional cassada. 



    AGRAVO PROVIDO.”



    Ato contínuo, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que julgou a pretensão nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do livramento condicional.



    Alega que “o Superior Tribunal de Justiça, quando da manutenção da decisão do Tribunal Gaúcho, pelo não conhecimento e não concessão do Habeas Corpus encontra-se legislando indiretamente, pois passou a ampliar extra-legalmente o prazo previsto no art. 83 do Código Penal de 12 (doze) para mais de 24 (vinte e quatro) meses quanto a ausência de falta grave, o que, por óbvio, configura manifesto constrangimento ilegal”. Destaca que, “no interregno entre a decisão que concedeu o livramento condicional e o julgamento do Agravo em Execução movido pelo Parquet, o recorrente se ressocializou, estava trabalhando em emprego lícito, possuía residência fixa, família constituída e estava longe de qualquer vício, cumprindo, assim, todos os requisitos e condições impostas pelo Juízo de Execução, de maneira exemplar”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente recurso ordinário constitucional, uma vez que tempestivamente interposto e plenamente cabível, e no mérito, seu provimento, a fim de que seja concedido o livramento condicional à Tiago Correa ou, subsidiariamente, para que, de ofício, seja dado provimento ao presente recurso, para conceder, de ofício, a ordem de Habeas Corpus, para determinar a progressão do recorrente ao regime semiaberto.”  



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Consta dos autos que o Juízo das Execuções deferiu ao agravante o pedido de livramento condicional, conforme decisão de fls. 27/28. Irresignado, o Ministério Público recorreu da decisão perante a Corte Estadual, que deu provimento ao agravo, cassando a decisão monocrática pois o apenado, "ao longo da execução penal, iniciada em 20/11/2017, cometeu falta grave, consistente em fuga, justamente quando alcançou regime mais brando de cumprimento de pena, empreendida em 19/11/2021, com recaptura em 25/11/2021. Foi o reconhecimento da falta grave, aliás, que determinou a regressão do agravado ao regime fechado, no qual se encontrava, quando da concessão, em 03/02/2023, da liberdade condicional aqui combatida" (fl. 22).



    Nos termos do que dispõem os arts. 112 da Lei de Execuções Penais – LEP e 83 do Código Penal – CP, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto) para obter os benefícios da progressão de regime ou livramento condicional. 



    Quanto ao tema, esta Corte pacificou entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração os fatos ocorridos durante a execução penal, justificam o indeferimento do pleito, pelo inadimplemento do requisito subjetivo, exatamente como feito no presente caso. 



    Cabe destacar que apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício. 



    Cumpre observar que não se aplica o limite temporal para análise do requisito subjetivo, devendo ser avaliado todo o período de execução da pena, a fim de averiguar-se o mérito do apenado. 



    Ademais, cabe lembrar que o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias, quanto ao mérito subjetivo da paciente, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do mandamus.



    [...]



    Destarte, não se cogita de inidoneidade da fundamentação utilizada na origem, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, de ofício. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”  



    Com efeito, o livramento condicional, enquanto instituto viabilizador da antecipação do reeducando ao convívio social, para ser concedido, requer o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.



    Na hipótese sub examine, as instâncias precedentes concluíram pelo não cumprimento do requisito subjetivo, tendo o Tribunal a quo destacado que “a Corte Estadual (...) deu provimento ao agravo, cassando a decisão monocrática, pois o apenado, ‘ao longo da execução penal, iniciada em 20/11/2017, cometeu falta grave, consistente em fuga, justamente quando alcançou regime mais brando de cumprimento de pena, empreendida em 19/11/2021, com recaptura em 25/11/2021. Foi o reconhecimento da falta grave, aliás, que determinou a regressão do agravado ao regime fechado, no qual se encontrava, quando da concessão, em 03/02/2023, da liberdade condicional aqui combatida’ (fl. 22)”.



    Desta sorte, impende consignar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de que, afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para obtenção de livramento condicional, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206.729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.815-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/3/2023)



    Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    Por fim, cumpre registrar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente